Tribunal: TJES
Processo: 5000377-26.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000377-26.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: SIDENIR DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM PLATAFORMA DE
MARKETPLACE
. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE. DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO. TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA FORA DA PLATAFORMA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DAS PLATAFORMAS AFASTADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ABALO À PERSONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido de restituição de valores, proposta por Sidenir da Silva Ferreira em face de Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. Aduz o autor que, em agosto de 2024, adquiriu uma máquina de solda na plataforma do Mercado Livre, pelo valor de R$1.199,00, realizando o pagamento via Mercado Pago. Relata que, desde o início, percebeu que a mercadoria não era postada, o que gerou desconfiança e motivou o contato com o suporte sem, contudo, obter solução. Aduz que após o decurso do prazo de entrega, foi abordado por fraudadores, que, utilizando-se do ambiente do próprio Mercado Livre, induziram a realizar nova transferência, desta vez no valor de R$ 2.000,00, também via Mercado Pago, sob o pretexto de solucionar o problema. O autor afirma que, ao perceber o golpe, buscou imediatamente o bloqueio da transação junto às rés, sem sucesso, tendo ambas se eximido de responsabilidade e transferido a culpa uma para a outra. Diante disso, requer a restituição do valor de R$ 3.199,00 por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais.

Em sede de sentença (ID 14926502) os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$ 3.199,00 (três mil cento e noventa e nove reais), referente soma dos valores pagos (R$ 3.199,00 (três mil cento e noventa e nove reais) e da transferência realizada em razão do golpe (R$ 2.000,00), corrigidos monetariamente desde a data de cada evento danoso com base no IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir desta sentença com base no IPCA e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso;

Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.99/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 14926503) requerendo, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais; ou, subsidiariamente, a redução da condenação por danos morais.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. A recorrente, na qualidade de administradora de marketplace digital, integra a cadeia de fornecimento, possuindo pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, as plataformas digitais que intermediam negócios entre consumidores e fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados, especialmente quando auferem vantagens econômicas da transação. Rejeito, pois, a preliminar arguida.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Inicialmente, cumpre registrar que trata-se de relação de consumo a ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor.

A atuação das recorridas não se limita a mero espaço virtual para aproximação entre fornecedores e consumidores. Ao contrário, envolve efetiva intermediação na cadeia de fornecimento, disponibilizando meios de pagamento, logística, publicidade e demais ferramentas que viabilizam e fomentam as transações comerciais. Tais circunstâncias a vinculam diretamente ao risco da atividade econômica que explora.

Assim, sendo beneficiária econômica da operação – mediante cobrança de taxas, comissões ou outros meios de remuneração –, responde objetivamente perante o consumidor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme dispõem o art. 7º, parágrafo único, e o art. 14 do CDC.

Tal responsabilidade objetiva visa assegurar a efetiva proteção do consumidor, impondo aos integrantes da cadeia de fornecimento o dever de garantir a adequação do produto e a satisfação da legítima expectativa decorrente da aquisição.

No caso em apreço, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que restou comprovado que o autor, ora recorrido, não recebeu a máquina de solda adquirida, no valor de R$ 1.199,00, tampouco obteve a devolução do valor pago. Posto isso, merece ser ressarcido pelo valor despendido.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO . BEM VENDIDO E NÃO ENTREGUE. ALEGAÇÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DIGITAL QUE INTERMEDIOU A VENDA (MERCADO LIVRE) . INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS DO RISCO DO EMPREENDIMENTO AOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA . APELO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida nos autos da Ação indenizatória, que julgou a demanda parcialmente procedente, determinando a devolução do valor pago pelo produto adquirido pelo autor, mas não entregue, entendo pela não configuração de danos morais . Apelo da ré EBAZAR.COM.BR LTDA, para que a sentença seja reformada, aduzindo não ter legitimidade para figurar no polo passivo da ação, sendo mera intermediadora de pagamento, e ainda, que não houve falha na prestação dos serviços. Apelo adesivo do autor requerendo a condenação da ré em indenização por danos morais . II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia a verificar se a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Apelante EBAZAR.COM .BR LTDA, bem como ausência de responsabilidade pela indenização por danos materiais, e ainda, se houve dano moral indenizável no caso. III. Razões de decidir. 3 .
Destaco, de pronto, que a relação discutida nos autos se enquadra como de consumo, sendo a parte autora e parte re¿, respectivamente, consumidora e fornecedora, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, sendo a responsabilidade dos fornecedores objetiva e solidária. 4. Restou comprovado que o autor efetuou uma compra de uma cama junto ao Mercado Livre, nos termos dos documentos de fls.20-40, e que mesmo efetuando o pagamento, o produto não foi entregue, após sucessivos períodos de atraso e informação da loja vendedora de que realmente o produto não seria enviado, mas não foi realizado o estorno
. 5. A apelante requer que seja reformada a sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva, por ter apenas intermediado a compra, figurando como meio de pagamento, porém ficou comprovado que a compra foi feita através do site Mercado Livre, não sendo apenas um meio de pagamento, mas sim a plataforma digital em que as lojas disponibilizam seus produtos, integrando, portanto, a cadeia de consumo e sujeitando-se às regras consumeristas, na qualidade de comercializadora de produtos, nos termos do art. 3º do CDC, possuindo responsabilidade no caso em apreço. Portanto, não restam dúvidas acerca da legitimidade passiva da apelante . 6.
Verifico que houve falha na prestação dos serviços prestados pelas rés, considerando que o autor efetuou o pagamento do produto adquirido, mas não o recebeu. Apesar de a ré alegar, em defesa, que o bem foi recebido pelo autor, não há documento que comprove a entrega, não podendo o autor fazer prova negativa, vez que afirma que não recebeu o produto e a ré também não trouxe comprovação de que procedeu com a efetiva entrega do bem.
7 . Somente em 23 de janeiro que a loja informou que não iria enviar o produto (fls. 30), e em 26 de janeiro, formulou sua reclamação (fls. 42). Ressalta-se que não deve incidir o prazo para reclamação/restituição dos valores alegado pela apelante, vez que o autor buscou, de todas as formas, o recebimento do produto, sendo essa sua vontade, não sendo viável requerer a devolução dos valores antes de decidir rescindir o contrato e ser ressarcido pelo valor pago . 8. Além disso, não foi comprovado que a cláusula suscitada está em conformidade com os arts. 46 e 54, § 4º, do CDC, sem o destaque necessário, por ser limitativa do direito do consumidor, que exige que as cláusulas que limitem os direitos do consumidor sejam redigidas com destaque, para garantir sua imediata e fácil compreensão. 9 .
A sentença não merece reforma neste ponto, cabendo às rés, de forma solidária, proceder com a restituição do valor pago pelo autor, R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais), sob pena de configurar enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
10. Analisando o caso sob julgamento, entendo que há, sim, dano moral indenizável, vez que realizou a compra de um produto essencial, mas nunca o recebeu, e ainda, não foi restituída pelo valor pago, além de ter enfrentado obstáculos para aquisição de um novo bem, considerando que a compra foi feita de forma parcelada, comprometendo o crédito do autor . 11. Em razão do exposto, dou parcial provimento à apelação adesiva para reconhecer os danos morais na situação em apreço, arbitrando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 12 .Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, deve o ônus da sucumbência ser atribuído integralmente às rés, que ficarão responsáveis pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que ora majoro para 16% sobre o valor da condenação, considerando que o recurso da ré, EBAZAR.COM.BR LTDA, foi integralmente desprovido. IV . Dispositivo 13. Recurso conhecido e desprovido. Apelo adesivo conhecido e parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC: art . 2; art. 3; art. 7; art. 12; art . 14; art. 13; art. 18; art. 25; art . 46; art. 54, § 4º. CC: art. 186; art . 927. Jurisprudência relevante citada: (STJ - AgInt no REsp: 1694769 GO 2011/0299589-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) (AgInt no AREsp 1.598.606/RJ, Rel . Ministro RAUL ARAU¿JO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 17/12/2020). TJCE: Apelação Cível - 0000076-98.2018.8 .06.0115, Rel. Desembargador (a) JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, 1ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 17/04/2024, data da publicação: 17/04/2024; Apelação Cível - 0000420-47.2019 .8.06.0179, Rel. Desembargador (a) RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 11/09/2024, data da publicação: 11/09/2024); Apelação Cível - 0200463-56 .2023.8.06.0115, Rel . Desembargador (a) MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 12/06/2024, data da publicação: 12/06/2024; AC: 01087752620078060001 CE 0108775-26.2007.8.06 .0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 07/10/2020, 2a Câmara Direito Privado , Data de Publicação: 07/10/2020. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer dos recursos de Apelação nº 0219705-23.2021.8 .06.0001 para negar provimento ao apelo da ré e dar parcial provimento ao apelo adesivo da parte autora, nos termos do voto proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator. Fortaleza, data indicada no sistema. DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator (assinado digitalmente) (TJ-CE - Apelação Cível: 02197052320218060001 Fortaleza, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 18/12/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2024)

Em sede de sentença, verifico que as recorrentes foram condenadas a restituir ao recorrido, além do valor da mercadoria não entregue, no montante de R$ 1.199,00, nova transferência no valor de R$ 1.199,00, bem como R$ 2.000,00 em razão do golpe, senão vejamos:

“No tocante ao dano material, restou comprovado que o autor não recebeu a máquina de solda adquirida, no valor de R$ 1.199,00, tampouco obteve a devolução do valor pago, além de ter sido induzido a realizar nova transferência de R$ 1.199,00, além de ter sido induzido a realizar nova transferência de R$ 2.000,00 em razão do golpe, totalizando prejuízo de R$ 3.199,00. Ambos os valores estão devidamente comprovados nos autos, sendo devida a restituição integral.”
(Trecho da sentença de ID 14926502)

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que o recorrido não juntou qualquer comprovante que tenha realizado
nova transferência
no mesmo valor da mercadoria comprada e não recebida (R$ 1.199,00), razão pela qual deve ser ressarcido apenas em relação ao valor pago pela mercadoria.

Em relação ao valor de R$ 2.000,00, entendo que assiste razão ao recorrente, uma vez que não se verifica qualquer falha na prestação do serviço nesse aspecto.

Isso porque, conforme consta na petição inicial (ID 14926303) que o referido valor foi transferido para terceiro
fora da plataforma
, senão vejamos:

“Contudo, nesse ínterim, golpistas,
utilizando-se de meios de comunicação
aparentemente
vinculados à plataforma do Mercado Livre,
entraram em contato com o Requerente, alegando tratar-se de uma tentativa de resolução do problema. Os fraudadores forneceram instruções precisas, dentro do próprio aplicativo do Mercado Livre, levando o Requerente a realizar determinadas ações que culminaram em um novo prejuízo de R$2.000,00 (dois mil reais).”
(trecho da petição inicial ID 14926303) (grifo nosso)

Conforme se verifica na documentação de ID 14926308, o recorrido juntou capturas de tela de seu aparelho celular, nas quais constam registros de chamadas que sugerem ter sido por meio desses números que os golpistas mantiveram contato com ele.

Outrossim, nos
prints
de ID 14926308 (pg. 5) o recorrido afirma que transferiu valores fora da plataforma dos recorrentes:

“E aquele pagamento que me pediu por fora da plataforma não for estornado irei entrar com os meios de direitos legais”.
(trecho extraído do ID 14926308 pg. 5)

Em casos tais, em que a operação foi realizada fora da plataforma dos recorrentes, a jurisprudência pátria entende pela ausência de responsabilidade, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE PRODUTO (MÁQUINA DE SORVETE) PELA INTERNET, PORÉM, EM PLATAFORMA DIVERSA DO MERCADO LIVRE. RECLAMANTE VÍTIMA DE GOLPE DE TERCEIRO . MENSAGEM VIA WHATSAPP EM QUE FALSÁRIO ORIENTA A REALIZAR A TRANSAÇÃO VIA MERCADO PAGO, DEVENDO BAIXAR O APLICATIVO, ENVIANDO PARA TANTO DIVERSOS LINKS PARA SUPOSTA FINALIZAÇÃO DA COMPRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS ESTRANHOS. NUMERAL EMPREGADO NO GOLPE QUE NÃO É VINCULADO AO RECLAMADO . INCIDÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (TJ-PR 00036436820248160077 Cruzeiro do Oeste, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 03/06/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/06/2025)

RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE PRODUTO EM PLATAFORMA VIRTUAL – ESTORNO REALIZADO EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA PELO VENDEDOR, TENDO O CONSUMIDOR REALIZADO NOVA TRANSAÇÃO FORA DA PLATAFORMA VIRTUAL, ORIENTADO POR FALSÁRIOS QUE SE IDENTIFICARAM COMO REPRESENTANTES DO MERCADO LIVRE – PAGMENTO DO PREÇO E NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO – AÇÃO FRAUDULENTA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO PROVEDOR DE APLICAÇÃO –
FRAUDE OCORRIDA FORA DA PLATAFORMA VIRTUAL, MEDIANTE AÇÃO DE TERCEIROS FRAUDADORES – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE (ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CDC)
– RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo considerando as disposições do Código de Defesa do Consumidor e do Marco Civil da Internet, não cabe à plataforma digital Mercado Livre, na condição de provedor de aplicação, responder por eventuais danos causados por transação realizada fora de seu ambiente virtual, enquanto competia ao autor certificar-se da legitimidade da transação em que se envolveu. (TJ-SP - Apelação Cível: 10043054020238260572 São Joaquim da Barra, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/11/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024)

Apelação. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenizatória . Aquisição de produto na plataforma Mercado Livre. Compra cancelada reiteradamente seguida de ligações fraudulentas. Golpe do "link" falso. Autora que admite ter clicado em "link" enviado por estelionatário . Empréstimo realizado pela autora através do Mercado Pago acreditando ser procedimento regular para finalização da compra. Transferência por pix a pessoa estranha à empresa ré. Fortuito externo. Inexistência de responsabilidade da ré . Culpa exclusiva do consumidor induzido em erro praticado por terceiro de má-fé. Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Exigibilidade de dívida contraída pela autora que, embora induzida em erro, contraiu o empréstimo e realizou a transferência voluntariamente . Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10403620620238260007 São Paulo, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 28/01/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

Diante do exposto, ainda que o recorrente tenha sido induzido a erro — notadamente em razão de terceiro golpista que entrou em contato com o recorrido, fazendo-se passar pela central de atendimento das recorrentes —, a conduta de transferir valores fora da plataforma das recorrentes caracteriza culpa exclusiva do consumidor, afastando, assim, a responsabilidade das recorrentes, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Em relação aos danos morais, entendo que assiste razão às recorrentes. Ainda que tenha havido falha na prestação do serviço pelo produto comprado e não entregue, a mera falha na prestação do serviço, por si só, não é suficiente para ensejar condenação por danos morais.

Para a configuração desse tipo de reparação, exige-se a efetiva demonstração de abalo a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a tranquilidade psíquica do consumidor, o que não se verifica no caso concreto. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o simples descumprimento contratual ou transtorno cotidiano, sem repercussão significativa na esfera íntima do indivíduo, não gera dano moral indenizável:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A simples falha na prestação de serviço, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.
2 . Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso . (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1056516-71.2022.8.11 .0001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 31/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/11/2023)

4. DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço
do recurso inominado e
dou-lhe parcial provimento
para condenar os recorrentes a restituírem ao recorrido apenas o valor de R$ 1.199,00 (mil cento e noventa e nove reais), a título de danos materiais, correspondente ao produto adquirido e não entregue, valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso (IPCA) e acrescido de juros de mora desde a citação (taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária já aplicado), ambos até o efetivo pagamento, nos termos da Lei nº 14.905/2024. Fica afastada a condenação relativa aos danos materiais referentes à quantia de R$ 2.000,00, transferida fora da plataforma das recorrentes, bem como pelos danos morais, por não se verificarem configurados na hipótese. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)